Tribunal: TJSP
Processo: 1041789-75.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL. Juízo de retratação. Art. 1.036 e 1.040 do NCPC. Pretensão do autor de correção monetária com base na Tabela Prática de Atualização dos Débitos Judiciais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo/SP e juros à taxa de 1% (um por cento) ao mês a todos os débitos mantidos pela Recorrida. Julgamento do REsp no 1.495.146/MG, Tema 905 do STJ. Devolução dos

Ementa:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL. Juízo de retratação. Art. 1.036 e 1.040 do NCPC. Pretensão do autor de correção monetária com base na Tabela Prática de Atualização dos Débitos Judiciais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo/SP e juros à taxa de 1% (um por cento) ao mês a todos os débitos mantidos pela Recorrida. Julgamento do REsp no 1.495.146/MG, Tema 905 do STJ. Devolução dos autos à Turma Julgadora, para eventual adequação. Cálculo que deve ocorrer conforme o julgado pelo STJ no tema no 905 e pelo STF no tema no 810. Acórdão mantido. Retorno dos autos à Presidência da Seção.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL. Juízo de retratação. Art. 1.036 e 1.040 do NCPC. Pretensão da Prefeitura de aplicação integral na atualização do débito da redação dada pela Lei no 11.960/09. Julgamento do REsp no 1.495.146/MG, Tema 905 do STJ. Devolução dos autos à Turma Julgadora, para eventual adequação. Cálculo que deve ocorrer conforme o julgado pelo STJ no tema no 905 e pelo STF no tema no 810. Acórdão alterado, neste aspecto. Devolução dos autos à Turma Julgadora, para eventual adequação. Retratação parcial, nos termos do art. 1.041 do NCPC. Retorno dos autos à Presidência da Seção.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294468
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1041789-75.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado A
TONANNI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, é apelado/apelante PREFEITURA
DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em sede de retratação,
alteraram em parte o v. acórdão anterior. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente) e RENATO DELBIANCO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041789-75.2015.8.26.0053 -Voto no 21115
2

Voto no 21115
Apelação Cível no 1041789-75.2015.8.26.0053
Apelante/Apelado: Prefeitura Municipal de São Paulo
Apelado/Apelante: A. Tonanni Construções e Serviços Ltda.
Vara de origem: 14a Vara da Fazenda Pública de São Paulo
RECURSO EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL. Juízo de
retratação. Art. 1.036 e 1.040 do NCPC. Pretensão do autor de
correção monetária com base na Tabela Prática de Atualização dos
Débitos Judiciais do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo/SP e juros à taxa de 1% (um por cento) ao mês a todos os
débitos mantidos pela Recorrida. Julgamento do REsp no
1.495.146/MG, Tema 905 do STJ. Devolução dos autos à Turma
Julgadora, para eventual adequação. Cálculo que deve ocorrer
conforme o julgado pelo STJ no tema no 905 e pelo STF no tema
no 810. Acórdão mantido. Retorno dos autos à Presidência da
Seção.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL. Juízo de
retratação. Art. 1.036 e 1.040 do NCPC. Pretensão da Prefeitura de
aplicação integral na atualização do débito da redação dada pela
Lei no 11.960/09. Julgamento do REsp no 1.495.146/MG, Tema
905 do STJ. Devolução dos autos à Turma Julgadora, para
eventual adequação. Cálculo que deve ocorrer conforme o julgado
pelo STJ no tema no 905 e pelo STF no tema no 810. Acórdão
alterado, neste aspecto. Devolução dos autos à Turma Julgadora,
para eventual adequação. Retratação parcial, nos termos do art.
1.041 do NCPC. Retorno dos autos à Presidência da Seção.
Vistos.
Trata-se de reexame do v. acórdão de
fls. 325/334, para adequação da fundamentação e/ou manutenção
da decisão, em cumprimento ao disposto no art. 1.039 e 1.040,
do NCPC, em atendimento à determinação da Egrégia Presidência
da Seção de Direito Público (cf. fls. 491/495).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041789-75.2015.8.26.0053 -Voto no 21115
3
O v. acórdão deu parcial provimento
aos recursos de ambas as partes e determinou que, no cálculo
do valor devido, deve ser aplicada a lei no 11.960/09 desde
sua vigência até 25/03/2015, aplicando-se, após, a correção
monetária pelo IPCA-E e juros de mora.

A
Prefeitura
interpôs
recurso
extraordinário às fls. 336/343 e recurso especial, às fls.
344/349, ambos, para que seja determinada a aplicação
integral da Lei no 11.960/09, para fins de correção monetária
e juros.
O
autor
interpôs
recurso
extraordinário às fls. 367/386 e recurso especial, às fls.
389/424, ambos, para a aplicação da correção monetária com
base na Tabela Prática de Atualização dos Débitos Judiciais
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo/SP e juros à
taxa de 1% (um por cento) ao mês a todos os débitos mantidos
pela Recorrida, desde a data do vencimento e não somente a
partir de 25 de março de 2015.
O autor ofertou contrarrazões as fls.
438/451 e 452/470.
A Prefeitura apresentou contrarrazões
as fls.471/482 e 483/487.
A Colenda Presidência da Seção de
Direito Público remeteu os autos a esta Câmara, ante a
decisão proferida no julgamento do Recurso Extraordinário
interposto no mérito do REsp no 1.492.221/PR, Tema no
905/STJ, DJe 30.10.2019, que negou seguimento ao apelo
extremo, para eventual adequação da fundamentação e/ou
manutenção da decisão, bem como do RE 870.947/SE, Tema no
810, STF, DJe 20.11.2017, com embargos de declaração
rejeitados e sem modulação dos efeitos da decisão, nos termos
do art. 1.040, inc. II do NCPC (fls. 491/495).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041789-75.2015.8.26.0053 -Voto no 21115
4
É o relatório.
1. Inicialmente, cumpre consignar que
esta C. Câmara, no acórdão de fls. 325/334, deu parcial
provimento aos recursos de ambas as partes e determinou que,
no cálculo do valor devido, deve ser aplicada a lei no
11.960/09 desde sua vigência até 25/03/2015, aplicando-se,
após, a correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora.
Com fulcro no art. 1.040, do NCPC, o
eminente Presidente da Seção de Direito Público determinou a
devolução dos autos à Turma Julgadora, para eventual
adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão (cf.
fls.
491/495),
considerando
o
julgamento
do
REsp
no
1.492.221/PR, Tema no 905/STJ, DJe 30.10.2019, que negou
seguimento ao apelo extremo, por estar em conformidade com o
entendimento do C. STF no Tema no 810, bem como o julgamento
do RE 870.947/SE, Tema no 810, STF, DJe 20.11.2017, com
embargos de declaração rejeitados e sem modulação dos efeitos
da decisão.
2. Importante ressaltar que, desde há
muito tempo, o STJ já definiu que correção monetária e juros
de mora são matérias de ordem pública, podendo tais critérios
ser aplicados ou corrigidos de ofício, atentando-se para a
legislação vigente e jurisprudência vinculante editada.
Neste sentido, o julgamento do tema
no 235 do STJ, no REsp no 1112524 / DF:
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO
543-C, DO CPC. PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DO AUTOR DA DEMANDA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041789-75.2015.8.26.0053 -Voto no 21115
5
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL DE
OFÍCIO. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA PETITA.
INOCORRÊNCIA.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
APLICAÇÃO.
PRINCÍPIO
DA
ISONOMIA.
TRIBUTÁRIO.
ARTIGO
3o,
DA
LEI
COMPLEMENTAR
118/2005.
PRESCRIÇÃO.
TERMO
INICIAL.
PAGAMENTO INDEVIDO. ARTIGO 4o, DA LC 118/2005. DETERMINAÇÃO
DE
APLICAÇÃO
RETROATIVA.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. CONTROLE DIFUSO. CORTE ESPECIAL.
RESERVA DE PLENÁRIO. JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (RESP 1.002.932/SP).
1. A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de
forma implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou tribunal,
não caracteriza julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que prescindível
o princípio da congruência entre o pedido e a decisão judicial (Precedentes do
STJ: AgRg no REsp 895.102/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda
Turma, julgado em 15.10.2009, DJe 23.10.2009; REsp 1.023.763/CE, Rel.
Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 09.06.2009, DJe 23.06.2009;
AgRg no REsp 841.942/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em
13.05.2008, DJe 16.06.2008; AgRg no Ag 958.978/RJ, Rel. Ministro Aldir
Passarinho Júnior, Quarta Turma, julgado em 06.05.2008, DJe 16.06.2008; EDcl
no REsp 1.004.556/SC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em
05.05.2009, DJe 15.05.2009; AgRg no Ag 1.089.985/BA, Rel. Ministra Laurita
Vaz, Quinta Turma, julgado em 19.03.2009, DJe 13.04.2009; AgRg na MC
14.046/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24.06.2008,
DJe 05.08.2008; REsp 724.602/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma,
julgado em 21.08.2007, DJ 31.08.2007; REsp 726.903/CE, Rel. Ministro João
Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado em 10.04.2007, DJ 25.04.2007; e
AgRg no REsp 729.068/RS, Rel. Ministro Castro Filho, Terceira Turma, julgado
em 02.08.2005, DJ 05.09.2005).
2. É que: "A regra da congruência (ou correlação) entre pedido e sentença (CPC,
128 e 460) é decorrência do princípio dispositivo. Quando o juiz tiver de decidir
independentemente de pedido da parte ou interessado, o que ocorre, por
exemplo, com as matérias de ordem pública, não incide a regra da
congruência. Isso quer significar que não haverá julgamento extra, infra ou
ultra petita quando o juiz ou tribunal pronunciar-se de ofício sobre referidas
matérias de ordem pública. Alguns exemplos de matérias de ordem pública:
a) substanciais: cláusulas contratuais abusivas (CDC, 1o e 51); cláusulas gerais
(CC 2035 par. ún) da função social do contrato (CC 421), da função social da
propriedade (CF art. 5o XXIII e 170 III e CC 1228, § 1o), da função social da
empresa (CF 170; CC 421 e 981) e da boa-fé objetiva (CC 422); simulação de ato
ou negócio jurídico (CC 166, VII e 167); b) processuais: condições da ação e
pressupostos processuais (CPC 3o, 267, IV e V; 267, § 3o; 301, X; 30, § 4o);
incompetência absoluta (CPC 113, § 2o); impedimento do juiz (CPC 134 e 136);
preliminares alegáveis na contestação (CPC 301 e § 4o); pedido implícito de juros
legais (CPC 293), juros de mora (CPC 219) e de correção monetária (L
6899/81; TRF-4a 53); juízo de admissibilidade dos recursos (CPC 518, § 1o (...)"
(Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, in "Código de Processo Civil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041789-75.2015.8.26.0053 -Voto no 21115
6
Comentado e Legislação Extravagante", 10a ed., Ed. Revista dos Tribunais, São
Paulo, 2007, pág. 669).
(...)
8. Recurso especial fazendário desprovido. Acórdão submetido ao regime do
artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
(REsp 1112524/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em
01/09/2010, DJe 30/09/2010)
E continua a decidir desta forma:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE. SEGURANÇA ALIMENTAR.
PREOCUPAÇÃO MUNDIAL COM A ALIMENTAÇÃO ADEQUADA,
SAUDÁVEL, DE FORMA PERMANENTE E SUSTENTÁVEL. SISTEMA
NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL. EXPOSIÇÃO
A
VENDA
DE
PRODUTOS
DETERIORADOS
EM
REDE
DE
SUPERMERCADOS. PUBLICIDADE ENGANOSA. SOBREPOSIÇÃO DE
ETIQUETAS COM ALTERAÇÃO DA DATA DE VALIDADE DO PRODUTO.
QUEBRA DA CONFIANÇA DA COLETIVIDADE DE CONSUMIDORES.
VÍCIOS E DEFEITOS. DANOS MORAIS COLETIVOS. CONFIGURADOS.
VALOR DA INDENIZAÇÃO. MANTIDO. REFORMATIO IN PEJUS.
INEXISTENTE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
(...)
2. Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público em face de sociedade
empresária que atua na rede de supermercados, em razão da venda de produtos
alimentícios com prazo de validade expirado, deteriorados e com sobreposição de
etiquetas a enganar a data de perecimento, na qual requer o pagamento de
compensação por danos morais coletivos.
3. O propósito recursal consiste em dizer: i) da negativa de prestação jurisdicional;
ii) do cerceamento de defesa; iii) da configuração de danos morais coletivos e do
correspondente valor de seu arbitramento; iv) da reformatio in pejus decorrente
da modificação em grau recursal da correção monetária e dos juros de mora
fixados em sentença.
(...)
14. A correção monetária e os juros de mora, enquanto consectários legais da
condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser
analisados até mesmo de ofício pelo órgão julgador, inexistindo a alegada
reformatio in pejus.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (REsp 1799346/SP,
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
03/12/2019, DJe 13/12/2019)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041789-75.2015.8.26.0053 -Voto no 21115
7
ESPECIAL.
INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO
DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A jurisprudência é firme no sentido de que a correção monetária e os juros
de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza
de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que
sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não
configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus.
2. A revisão do julgado importa necessariamente no reexame de provas, o que é
vedado em âmbito de recurso especial, ante o óbice do enunciado n. 7 da Súmula
deste Tribunal.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AgInt no AREsp 1379692/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/12/2019, DJe 05/12/2019)
3. Consoante se infere do julgamento
do REsp. no 1.495.146/MG, Tema 905 (DJe de 02/03/2018), o C.
STJ adequou seu entendimento sobre a questão ao quanto
definido pelo Supremo Tribunal Federal na ocasião do
julgamento de seu Tema 810, fixando as seguintes teses:
1) Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações
judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No
presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título
de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de
atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que,
atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente.
Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em
comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam
capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos
da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a
validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo,
desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos.
Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu
expedição ou pagamento de precatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041789-75.2015.8.26.0053 -Voto no 21115
8
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos
débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações
judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam se aos seguintes encargos:
(a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de
acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período
posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de
mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro
índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo
o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base
no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As
condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-
se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês
(capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a
partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao
mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No
âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas
existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e
compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art.1o-F da Lei
9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da
mora nem para remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à
Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para
fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei
11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora,
incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei
9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de
juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder
às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal
específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do
CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041789-75.2015.8.26.0053 -Voto no 21115
9
tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com
quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para
atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da
condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada
que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.
Ainda, é certo que foi proferida
decisão no julgamento do Recurso Extraordinário interposto no
mérito do REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905/STJ, DJe
30.10.2019, que negou seguimento ao apelo extremo, por estar
em conformidade com o entendimento do Col. Supremo Tribunal
Federal no Tema 810.
4. Nesse contexto, com relação à
aplicação da Lei no 11.960/09, o STF decidiu o tema 810 pelo
STF, RExt. no 870947/SE. Tal julgamento colocou:
Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz
Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu parcial provimento ao
recurso para, confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do
Tribunal Regional Federal da 5a Região, (i) assentar a natureza assistencial da
relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de
benefício de prestação continuada (Lei no 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii)
atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença e
(iv) fixados os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança,
na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.
Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio, e parcialmente os Ministros
Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. Ao final, por
maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos
do voto do Relator: 1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041789-75.2015.8.26.0053 -Voto no 21115
10
da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F
da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade
(CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os
fins a que se destina. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário,
20.9.2017.
Note-se que o STF julgou e rejeitou
os embargos que postulavam a modulação dos efeitos da decisão
do tema 810.
5. Deste modo, deve ser modificada a
forma de atualização do débito, aplicando-se o decidido no
tema no 905 e 810, bem como a orientação também consolidada
no STJ de que a lei no 11.960/09 se aplica aos processos em
curso.
Assim, já se manifestou o Superior
Tribunal de Justiça:
“AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PREVIDENCIÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
AUXÍLIO-ACIDENTE.
MAJORAÇÃO.
INCIDÊNCIA
IMEDIATA.
PRECEDENTES.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. LEI No 11.960/2009. INCIDÊNCIA
IMEDIATA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
4. A Lei no 11.960/2009, que disciplinou a questão relativa à atualização
monetária para todos os casos de condenação da Fazenda Pública, segundo
compreensão da Corte Especial deste Sodalício na linha do que vem
entendendo a Suprema Corte, tem incidência imediata.
5. Agravo regimental parcialmente provido” (AgRg no Ag 1171485 / SP, Ministra
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, j. em 21/06/2011).
O autor pleiteou a aplicação da
correção monetária com base na Tabela Prática de Atualização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041789-75.2015.8.26.0053 -Voto no 21115
11
dos Débitos Judiciais do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo/SP e juros à taxa de 1% (um por cento) ao mês a todos
os débitos mantidos pela Recorrida, desde a data do
vencimento e não somente a partir de 25 de março de 2015.
Por sua vez, a Prefeitura pleiteou a
aplicação integral da lei 11.960/09.
Dessa forma, com a interposição dos
recursos extraordinário e especial pela Prefeitura e tendo em
vista o quanto decidido no julgamento do tema no 905 pelo E.
STJ e no tema no 810 pelo E. STF, de rigor a adequação
parcial do julgado anterior.
Isto posto, fica alterado em parte o
acórdão de fls. 325/334 para, nos termos do julgamento do
tema 810 pelo STF e tema 905 pelo STJ, determinar a correção
monetária pelo IPCA-E, observando-se, quanto aos juros, a lei
9.494/97 até 29/06/2009 e, após, a regra estabelecida na lei
11.960/09 e suas alterações. Deverão os autos retornar à
Presidência da Seção de Direito Público para exame da
admissibilidade dos recursos interpostos, na forma do art.
1.041 do NCPC, pois a Prefeitura postula a aplicação integral
da lei 11.960/09.
Cláudio Augusto Pedrassi
Relator